Tribunal: TJBA
Processo: 8021872-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021872-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEANDRO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
TARCISIO MIKELLY PERALVA DE SOUZA VIVAS, TATIANA FERNANDES CHAVES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA e outros

Advogado(s)
:
YURI UBALDINO ROCHA SOARES, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO DAS MINORIAS PARLAMENTARES. REQUISITO DO FATO DETERMINADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Deputado Estadual visando à instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as invasões de terras produtivas atribuídas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Estado da Bahia, com fundamento no direito das minorias parlamentares, diante da recusa do Presidente da Assembleia Legislativa em instaurá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Judiciário pode controlar o ato do Presidente da Assembleia Legislativa que indefere pedido de instauração de CPI; (ii) estabelecer se o requerimento apresentado preenche o requisito do fato determinado exigido pelo art. 58, § 3º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional de atos do Poder Legislativo é permitido quando se examina o preenchimento dos requisitos constitucionais expressos, sem que haja ingerência sobre o mérito político do ato.

A instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito é ato vinculado, condicionado à verificação do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal: requerimento de um terço dos membros da Casa, indicação de fato determinado e definição de prazo certo.

O direito à instalação de CPI configura direito público subjetivo das minorias parlamentares, cabendo ao Judiciário assegurar sua efetividade contra atos que o inviabilizem.

O fato determinado, para fins de CPI, exige especificação suficiente no tempo, espaço e objeto, não se admitindo enunciados vagos, genéricos ou abrangentes de forma ilimitada.

O requerimento de instauração da CPI, ao descrever genericamente as invasões do MST no Estado da Bahia, sem delimitação temporal clara, apresenta objeto impreciso, o que inviabiliza a criação da comissão.

A ausência de delimitação espaciotemporal prejudica a eficiência da investigação parlamentar e compromete direitos fundamentais dos eventuais investigados, como o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Judiciário pode exercer controle sobre atos do Legislativo quando se trata de verificar o preenchimento de requisitos constitucionais objetivos para a instauração de CPI.

A instauração de CPI depende da indicação de fato determinado, que deve ser específico, delimitado no tempo e no espaço, sob pena de inviabilizar a comissão.

O requerimento genérico e sem delimitação temporal não atende ao requisito constitucional do fato determinado para instauração de CPI.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 58, § 3º; Constituição Estadual da Bahia, art. 83, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 24.847/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 22.06.2005; STF, MS 26.441/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 25.04.2007; STF, MS 37.760/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.04.2021; TRF-3, Pedido de Uniformização 0000923-76.2019.4.03.9300/SP, Rel. Juiz Sergio Henrique Bonachela, j. 21.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021872-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEANDRO SILVA DE JESUS e como apelada PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria,
denegaram a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.